Tribunal: TJDFT
Processo: 0746280-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0746280-79.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): MARLENE GOMES MONTEIRO Agravado(s): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ======== DECISÃO ======== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela, interposto por MARLENE GOMES MONTEIRO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 210222545), que, na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência no 0716707-39.2024.8.07.0018 ajuizada em desfavor de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, postulando autorização do tratamento oncológico e tratamento paliativo de primeira linha, baseado no esquema Cabroplatina AUC 6 e Paclitaxel 200mg/m2 a cada 21 dias até a progressão de doença ou toxidade imitante, pelo plano de saúde INAS, bem como o custeio do hospital para aplicação e materiais necessários, dada a urgência do caso, sob pena de astreintes; deferiu o pedido de gratuidade de Justiça e indeferiu a tutela de urgência por não vislumbrar a probabilidade do direito postulado pela autora em razão do não cumprimento da carência para ter direito ao procedimento de terapia oncológica. Em suas razões recursais em ID 65683806 (págs. 1-7), a agravante, titular do plano de saúde INAS, por meio da Defensoria Pública do DF interpôs o presente agravo impugnando decisão de ID 210222545, de 06 de setembro, relatando ter sido diagnosticada com câncer tímico em agosto de 2024, carecendo de tratamento urgente conforme indicação médica. Porém, o plano de saúde se recusa a cobrir o tratamento alegando não cumprimento do período de carência. Ressalta que nos casos de urgência, com risco de vida ou de lesões irreparáveis, a cobertura é obrigatória, independentemente de prazo de carência, apontando o alto custo de cada sessão do tratamento recomendado, totalizando R$56.376,66 para as três sessões iniciais necessárias. Alega que ingressou no INAS em 17/07/2024 não tendo cumprido ainda a carência para ter direito ao procedimento de terapia oncológica. Cita a orientação do STJ sobre o tema, considerando abusiva a cláusula que exclui tratamentos essenciais diante de caso de urgência que envolve risco de vida, considerando o rol de procedimentos da ANS exemplificativo, indicando apenas a cobertura mínima. Ressalta que o medicamento tem registro na ANVISA, o art. 35-C da Lei dos Planos de Saúde no 9.656/98, que determina, em situações de emergência, que o atendimento deva ser imediato para evitar risco de morte ou lesões irreparáveis. Cita julgados em seu amparo e não ser viável a sugestão de buscar tratamento pelo SUS uma vez que já possui plano de saúde. Requer seja concedida, liminarmente, a tutela antecipada para, nos termos do art. 300, CPC, condenar o réu a fornecer à autora agravante o tratamento nos termos da prescrição médica, conforme a petição inicial. No mérito, seja reformada a decisão recorrida. É o relatório. Decido. Gratuidade de Justiça deferida na decisão impugnada, parte dispositiva. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Apesar dos fundamentos utilizado pelo d. Juízo a quo para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante, conforme relatado, o Laudo/Relatório Médico da Médica que acompanha a agravante, (ID 208277128), subscrito pelo Dr. Hélio Borges de Sousa, CRM/DF 18304, esclarece a condição clínica da agravante, nascida em 14/04/1965, e a progressão da doença, diagnóstico, após confirmação por Biópsia, de carcinoma com diferenciação escamosa, infiltrando tecido fibroconjuntivo IHQ13.08.24 achados morfológicas e IHQ de carcinoma com diferenciação escamosa negativo, p16, revelando áreas de positividade intensa para CD5 e CD117. Diante do cenário, recomendou tratamento o mais breve possível devido ao risco de progressão da doença e piora clínica da paciente. Assim concluiu com prescrição do tratamento, em caráter de urgência, apontados como únicos possíveis para garantir um controle e diminuir o avanço da doença. Também exame imunoistoquímico juntado, solicitado pelo Dr. Yoram Belderrama da Frota, corrobora a situação descrita (ID 210193574). A situação em exame envolve uma paciente de quase 60 anos de idade em situação de apresentada emergência, para realização de procedimentos necessários conforme solicitação médica. No entanto, foi negado o tratamento pelo agravado em razão da carência contratual. Na hipótese, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, vislumbro a presença da probabilidade do direito da agravante. A situação ocorrida admite o atendimento médico imediato nos termos do disposto no art. 12, inciso V, alínea “c” e 35-C da Lei no 9.656/98: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V – quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. A atuação emergencial se justifica diante do caso de evidenciada urgência corroborado pelo tratamento prescrito conforme relatório médico juntado, referido acima, que recomendou tratamento o mais breve possível devido ao risco de progressão da doença e piora clínica da paciente. O pleito tem amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, como se verifica a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTADA. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEMONSTRADA PELA SEGURADA. SÚMULA No 597 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrada a situação de emergência, não há que se falar em observância da obrigação contratual de cumprir o prazo de carência ajustado. 2. Consoante entendimento perfilhado na súmula no 597 do STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." 3. Afasta-se a aplicação da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 13/1998, que limita a cobertura ao tempo máximo de doze horas, quando a situação é regida pela Lei no 9.656/1998, com alteração promovida pela Medida Provisória no 2.177-44/2001, que estabeleceu prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para tratamentos de emergência. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1386918, 07284224020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM UTI. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA CONFIGURADA. ILICITUDE CARACTERIZADA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com a Súmula 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. 2. Nos termos do artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, na hipótese em que o plano de saúde fixar período de carência, deve ser observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. 2.1. Consoante a regra inserta no artigo 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento, nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 3. Observado que o contrato de adesão a plano de saúde celebrado pelas partes, prevê o atendimento sob as modalidades ambulatorial e hospitalar e, caracterizada, no caso concreto, a necessidade de internação do paciente em leito de UTI, em caráter de urgência, deve ser considerada ilícita a exigência de observância do prazo de carência contratual, circunstância que torna impositivo o deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de impor à operadora a obrigação de emitir autorização de cobertura e o custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente. 4. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1606636, 07205279120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. DERRAME CONJUNTIVAL À DIREITA, ASSOCIADO À FEBRE PERSISTENTE, MAIS BRONQUITE AGUDA, TOSSE E SECREÇÃO PURULENTA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mesmo em sede de cognição sumária própria, mas à luz do quadro fático-probatório despontado dos autos, não restou infirmada a probabilidade da inadequação na conduta da agravante em negar cobertura à parte agravada, beneficiária de plano de saúde fomentado pela agravante, consubstanciada na internação hospitalar em caráter de urgência/emergência, fundada no argumento de que naquela data o paciente ainda não havia cumprido o prazo de carência correlacionado, mesmo após solicitação pelo médico assistente indicando a gravidade de seu estado de saúde. 2. Sobretudo atento ao enunciado 597 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, tem-se que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". 3. Inadmissível, na hipótese, a negativa da operadora do plano de saúde em fornecer o tratamento de emergência, solicitado por médico especializado para atendimento em caráter de urgência/emergência, conforme documentação acostada aos autos, sob o fundamento de que a parte beneficiária não estaria acobertada, devendo-se aguardar o término do período de carência contratual. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1650461, 07338532120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) O art. 8o do Código de Processo Civil[3] impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. E é regido pelo princípio da boa-fé processual, o qual determina que os sujeitos processuais devem se comportar de acordo com a boa fé (art. 5o do CPC). Além disso, à luz dos fatos em exame, há se observar, nesse caso, o disposto na Súmula 597/STJ: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos por restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, sinalizando para o risco ao resultado útil do processo. Não há risco de irreversibilidade da tutela deferida, uma vez que poderá a operadora do plano de saúde buscar, na via própria, o ressarcimento dos valores desembolsados para o tratamento médico prestado em caso de improcedência da pretensão deduzida na inicial. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, verifico que também restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso à luz dos julgados mencionados supra. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300, CPC, , DEFIRO o pedido de atribuição de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que forneça à parte agravante, em até 15 (quinze) dias, o tratamento nos termos da prescrição médica (oncológico e tratamento paliativo de primeira linha baseado no esquela Carboplatina AUC 6 e Paclitaxel 200mg/m2 a cada 21 dias) até progressão da doença ou toxidade imitante, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.